Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708464-42.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: PRISCILLA DO NASCIMENTO SILVA GOUDIM DESPACHO Intime-se a parte autora para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de 5 dias, em razão da possibilidade de efeitos infringentes ao recurso interposto. Brasília, 9 de julho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator